Tribunal: STF
Processo: Rcl 37506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.